Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (202) 0738006-92.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: CLARION S/A AGROINDUSTRIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL, DAIL S/A DESTILARIA DE ALCOOL IBAITI EM RECUPERACAO JUDICIAL, MANACA S A ARMAZENS GERAIS E ADMINISTRACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: GUEIROS ADVOGADOS, FLAVIO GOUVEIA ADVOGADOS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de atribuição de efeito suspensivo opostos por CLARION S/A AGROINDUSTRIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DAIL S/A DESTILARIA DE ÁLCOOL IBAITI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão ID 76066497, prolatada por este Relator. Na ocasião, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões do Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargantes, nos seguintes termos: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLARION S/A AGROINDUSTRIAL, DAIL S/A DESTILARIA DE ÁLCOOL IBAITI e MANACÁ S/A ARMAZÉNS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO, todas em recuperação judicial, contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, nos autos da execução extrajudicial no 0024050-38.2011.8.07.0001 Na origem, as agravantes opuseram exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade do título executivo extrajudicial firmado em 2010, em razão de sua novação no processo de recuperação judicial homologado pelo Juízo da Comarca de Ibaiti/PR em 2021. O magistrado de primeiro grau acolheu em parte a exceção para suspender a execução quanto às empresas em recuperação, determinando a habilitação do crédito no concurso de credores, mas manteve a continuidade da execução em face dos sócios e acionistas. Ademais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, rejeitou as alegações de prescrição e afastou a alegada nulidade do título. Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, mantendo-se incólume a decisão originária Inconformadas, as empresas agravantes sustentam, em síntese: (i) nulidade do título executivo em razão da novação operada com a recuperação judicial (art. 49 da Lei 11.101/05 e Tema 1051/STJ); (ii) incompetência absoluta do Juízo da execução, por se tratar de crédito sujeito ao Juízo universal da recuperação; (iii) exoneração legal dos sócios e acionistas em virtude da novação; (iv) ocorrência de prescrição trienal, quinquenal e intercorrente; (v) excesso de execução, por atualização do débito além da data limite de 06/06/2013; e (vi) direito das recuperandas à concessão da gratuidade de justiça, diante da comprovada insuficiência financeira Requerem, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os atos executivos e expropriatórios, e, no mérito, a anulação ou reforma das decisões agravadas, com a extinção da execução, reconhecimento da prescrição, concessão da justiça gratuita e condenação dos agravados nas verbas de sucumbência [...] Preparo ausente, com pedido de gratuidade de justiço no bojo do recurso. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA [...] Dessa forma, restando comprovado nos autos, a impossibilidade do agravante em arcar com os custos do processo, o deferimento do benefício da gratuidade, previsto no artigo 5,inciso LXXIV, da Constituição Federal é medida que se impõe. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Sobre esse aspecto, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO A competência do Juízo da Vara de Falências e Concordatas está prevista no art. 33 da Lei 11.697/08, in verbis: [...] Posteriormente, a Resolução TJDFT 23, de 22 de novembro de 2010, dispôs sobre a ampliação de competência e a mudança de denominação da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, destacando-se o art. 2o: [...] Vale frisar que a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é de ordem material, apresentando-se, assim, rol taxativo. A título exemplificativo, destaca-se o seguinte precedente deste e. TJDFT: [...] A hipótese em análise, versa sobre o cumprimento de sentença em desfavor dos agravantes, que resultou na penhora das quotas sociais, tendo em vista que integram o patrimônio pessoal dos sócios executados. E conforme exegese dos arts. 516, II, e 879 do CPC, o juízo da execução é competente para todos os atos executivos. Por seu turno, o parágrafo único do art. 1.026 do Código Civil permite ao credor, se a sociedade não estiver dissolvida, requerer a liquidação da quota do sócio devedor, cujo valor será depositado em dinheiro no juízo da execução. Nos termos do art. 1.031 do Código Civil, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota será liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Ademais, o parágrafo único do mesmo artigo enuncia que o capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. Desse modo, a legislação civil permite que o próprio juízo da execução proceda à penhora das quotas sociais de sociedade que não esteja dissolvida, conforme o caso dos autos. Portanto, a penhora pelo Juízo cível de quotas sociais de sociedade empresarial por dívidas particulares de sócio não pressupõe a prévia dissolução da sociedade, de competência da Vara especializada, tampouco promove a liquidação da sociedade, mas apenas das quotas pertencentes ao devedor. Assim, essa modalidade de constrição judicial não atrai a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, porquanto apenas os bens do sócio devedor serão atingidos. Nesse contexto, é possível a liquidação pelo Juízo cível das quotas sociais pertencentes ao sócio devedor, desde que respeitadas as regras estipuladas nos arts. 1.026 e 1.031 do Código Civil e art. 861 do CPC. Por tal razão, tenho por competente o juízo cível para julgar o pressente feito. DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA De início, anote-se que a novação é um instituto do direito das obrigações pelo qual uma dívida preexistente é extinta e substituída por uma nova obrigação, com modificação em um de seus elementos essenciais. Regulada nos artigos 360 a 367 do Código Civil Brasileiro, a novação pode ocorrer de três formas: objetiva, subjetiva ativa ou subjetiva passiva. Para que a novação seja válida, são necessários três requisitos essenciais: a) existência de uma obrigação anterior válida; b) criação de uma nova obrigação e c) intenção clara de novar (animus novandi). Analisando os autos, verifica-se que não restou comprovado a novação do débito, uma vez que não há notícia nos autos de inclusão do débito no plano de recuperação judicial e tampouco seu pagamento. Logo, indefiro o pleito. DA PRESCRIÇÃO Os agravantes alegam de forma genérica a ocorrência de prescrição do crédito exequendo, não trazendo nos autos elementos robustos que embasam a referida tese. Sobre a alegada prescrição intercorrente, tem-se que, no caso em tela, esta tem seu início no fim do prazo de suspensão de 1 (um) ano, ao contrário da tese defensiva dos agravados. Nesse sentido, é o entendimento do STJ, conforme decisão proferida no REsp no 1604412/SC, no Incidente de Assunção de Competência no 1. Vejamos: [...] Logo, rejeito a preliminar de mérito aventada. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Os agravantes alegam excesso de execução, já que o valor exequendo ajuizado em 11/05/2011 estava em R$ 1.152.670,92 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos se setenta reais e noventa e dois centavos), e atualizados até o dia 06/06/2013, equivale legalmente ao importe de R$ 1.625.809,92 (um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e nove reais e noventa de e dois centavos). O que vai de encontro ao valor apresentado no importe de R$ 4.677.362,36 apresentado pelos exequentes/agravados. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade e, assim sendo, seu cabimento está associado a dois parâmetros: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. Portanto, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa de amplitude limitada tanto quanto ao seu conteúdo, bem como, quanto a instrução probatória. Dito isto, tem-se que a tese defensiva de excesso de prazo não se coaduna com o instituto da exceção de pré-executividade e, tampouco com a cognição sumária, inerente ao agravo de instrumento. Logo, tenho que o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Feitas tais considerações, não reputo presente a probabilidade de provimento recursal. E, uma vez ausente este requisito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, as embargantes alegam que a decisão monocrática incorreu em omissões, contradições e obscuridades. Sustentam que não houve manifestação acerca da exoneração contratual e legal dos coobrigados, nem sobre os limites de atualização do crédito concursal previstos no art. 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005. Argumentam que o título executivo estaria prescrito e que todos os bens da empresa se encontram submetidos ao Juízo da recuperação judicial, cabendo ao credor habilitar-se no concurso de credores. Ressaltam que o contrato de honorários advocatícios firmado em 2010, sem garantias e apenas pela devedora principal, configura crédito concursal sujeito ao juízo universal, nos termos do Tema 1051 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Requerem, assim, a atribuição de efeito suspensivo, bem ainda o conhecimento e o acolhimento do recurso para suprir os vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de atribuição de efeito suspensivo opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo por elas formulado no Agravo de Instrumento no 0738006-92.2025.8.07.0000. As embargantes sustentam a ocorrência de omissões na decisão recorrida, por não ter se manifestado acerca: (i) da exoneração contratual e legal dos coobrigados e corresponsáveis; (ii) dos limites de atualização do crédito concursal à luz do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005; (iii) da prescrição do título executivo; e (iv) da submissão do crédito concursal ao juízo universal da recuperação judicial, nos termos do Tema 1051 do col. STJ. Nos termos do art. 1.022 Código de Processo Civil – CPC, os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, a rediscutir matéria já apreciada, tampouco a modificar o julgado por mero inconformismo da parte. No caso, a decisão, ao apreciar o pedido liminar de efeito suspensivo, limitou-se a realizar juízo sumário de cognição, concluindo pela ausência de probabilidade de provimento do recurso. Questões relativas à novação do crédito, à exoneração de coobrigados, à prescrição e aos limites de atualização do débito foram expressamente reservadas para análise pelo colegiado, em momento oportuno. Assim, não há omissão relevante a ser suprida. As matérias invocadas pelas embargantes, embora juridicamente pertinentes, constituem fundamentos de mérito do Agravo de Instrumento, e não objeto de exame exauriente em decisão liminar. A exigência de manifestação aprofundada sobre tais temas configuraria indevida antecipação do julgamento. Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Fica, por consequência, prejudicado o pedido de efeito suspensivo. E, ainda que assim não fosse, o sobrestamento da decisão recorrida não traria qualquer utilidade prática às embargantes. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator